Tribunal: TJDFT
Processo: 0006902-32.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006902-32.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ATILIO GUARIGLIA MAIOLINO, CARLOS HENRIQUE VENUZO MARCHESONI, CONSUELO DE FATIMA MENDES RAMALHO DE FARIAS, GABRIELA MENDES RAMALHO DE FARIAS CAZARRE, JOSE ANTONIO DE CASSIA, ELIZABETHA SANGIRARDI CANIELO SCODELER, PAULO ROBERTO MENDES FERREIRA, PERICLES RAMALHO DE FARIAS FILHO, RAUL CANAL, YARA CRISTINA ROCHA TANEZINI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para os credores JOSE ANTONIO DE CASSIA e RAUL CANAL. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios